Tribunal: TJBA
Processo: 8024048-03.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024048-03.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUZANILDE LOPES DOS REIS

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENQUADRAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

I – C
ompete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. Desse modo, resta demonstrada a necessidade de manutenção da referida autoridade no polo passivo da demanda.

II -
A
Impetrante em nenhum momento questiona o ato administrativo que reconheceu o seu direito à aposentação, mas sim o ato omissivo que deixou de implantar em seus proventos o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, que foi estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Assim, como a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento do piso nacional do magistério, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência.

III - D
escabe a argumentação de o direito da parte Impetrante ter sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ.

IV - O

Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

V -
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

VI -
Do exame dos autos, em especial do comprovante de pagamento constante do ID 19712989, verifica-se que a Impetrante recebe a parcela denominada “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”, no importe de R$447,09 (quatrocentos quarenta e sete reais e nove centavos). Desse modo, considerando que tal valor está sendo pago a título de diferença remuneratória do piso nacional, impõe-se determinar a dedução desses valores quando da implantação do piso nacional, evitando-se pagamento a maior.

VII -

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8024048-03.2022.8.05.0000
em que figura como Impetrante
LUZANILDE LOPES DOS REIS

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA